Tribunal: STF
Processo: Rcl 40454
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS INADIMPLIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECISÃO IMPUGNADA QUE INADMITE RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. ART. 896-A, CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Alega a embargante que o decisum vergastado laborou em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em favor da reclamante, na forma do artigo 85, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, mesmo após julgar procedente a reclamação. 
    Aduz que “a jurisprudência de ambas as Turmas dessa Suprema Corte tem afirmado o cabimento de honorários de sucumbência em sede de reclamações propostas após o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015”.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada e “expressamente fixada a condenação da parte beneficiária da decisão reclamada ao pagamento dos encargos de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios consoante as balizas constantes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
    In casu, a decisão hostilizada assentou o equívoco da decisão reclamada, reconhecendo a ocorrência de afronta à tese fixada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931 - Tema 246 da repercussão geral.
    Destarte, diante da procedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 
    Nesse sentido, pontuo que, realizada a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, a mesma apresentou contestação aos termos da inicial (Doc. 20), nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação das partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais. 
    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação dos vencidos em honorários sucumbenciais.
    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias, ficando suspensa sua exigibilidade, consoante § 3º do art. 98 do referido código, caso tenha sido deferido o pedido de gratuidade de justiça no âmbito do processo originário. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente